Tribunal: STF
Processo: MS 25565
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-11
Data de publicação: 2013-04-11

Ementa:
CONTRADITÓRIO – ADEQUAÇÃO. O contraditório pressupõe o envolvimento de litigante ou de acusado – artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



     



    APOSENTADORIA – APERFEIÇOAMENTO – ATOS SEQUENCIAIS. Envolvendo a aposentadoria atos sequenciais, o aperfeiçoamento fica vinculado à prática do último a ser implementado. 



    APOSENTADORIA – JUIZ CLASSISTA – DOENÇA GRAVE – CONSTATAÇÃO – CONTINUIDADE NO SERVIÇO – EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO – NEUTRALIDADE. Mostra-se neutro o fato de o benefício ter sido afastado por lei uma vez constatada a existência de doença grave em data pretérita.